Tribunal: TJBA
Processo: 8072607-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072607-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: YEDA VANDETE ESTRELA DE MOURA VIANA Advogado(s): ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO (OAB:BA29381-A) AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ADMITE REAJUSTE COM BASE NÃO APENAS NO ÍNDICE FIPE SAÚDE, MAS, TAMBÉM, NOS ASPECTOS ATUARIAIS E ADMINISTRATIVOS DA OPERADORA, O QUE DEMANDA AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA AFERIR EVENTUAL ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8072607-20.2024.8.05.0000; Recorrente: Yeda Vandete Estrela de Moura Viana; Recorrido: CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator